Tribunal: STJ
Processo: 0019247-26.2016.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424754 - SP (2023/0275993-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ANDERSON DA SILVA LINS
ADVOGADO
: PRISCILIANA MULATO DA SILVA - SP361263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
DOUGLAS GIOVANELI MENDONÇA - SP404384
INTERES.
: LUANE VALVANO MOREIRA
OUTRO NOME
: LUANE VALVANO MOREIRA TELES DE PROENÇA
ADVOGADA
: FLÁVIA CYNTHIA RIBEIRO - SP169327
INTERES.
: JOCASTA HELENA DA SILVA
INTERES.
: LUIS CLAUDIO TELES BIGNOM
INTERES.
: LUCAS FRANKLIN DE MIRANDA
INTERES.
: THIAGO PHELIPE CAMARGO FRANCA
INTERES.
: ORLANDO JOSE DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: EMANUELE MORAES DE ALVARENGA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258374
INTERES.
: ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADO
: RENE WINDERSON DOS SANTOS - SP283596
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que manteve a pena-base
fixada acima do mínimo legal, alegando omissão no enfrentamento do argumento central do
recurso especial sobre a ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não
enfrentar o argumento de ausência de fundamentação concreta, idônea e individualizada para
justificar a majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA48131005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f27b23a-2a2f-4633-9f04-088265a944b9

4. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que permite a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base, desde que
fundamentada de forma idônea e concreta.
5. A pretensão do embargante é de revisão do julgado, o que não é cabível em sede de embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A fixação da pena-base pode ser realizada com
discricionariedade vinculada, desde que fundamentada de forma idônea e concreta".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.140
/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48131005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f27b23a-2a2f-4633-9f04-088265a944b9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424754 - SP (2023/0275993-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ANDERSON DA SILVA LINS
ADVOGADO
: PRISCILIANA MULATO DA SILVA - SP361263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
DOUGLAS GIOVANELI MENDONÇA - SP404384
INTERES.
: LUANE VALVANO MOREIRA
OUTRO NOME
: LUANE VALVANO MOREIRA TELES DE PROENÇA
ADVOGADA
: FLÁVIA CYNTHIA RIBEIRO - SP169327
INTERES.
: JOCASTA HELENA DA SILVA
INTERES.
: LUIS CLAUDIO TELES BIGNOM
INTERES.
: LUCAS FRANKLIN DE MIRANDA
INTERES.
: THIAGO PHELIPE CAMARGO FRANCA
INTERES.
: ORLANDO JOSE DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: EMANUELE MORAES DE ALVARENGA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258374
INTERES.
: ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADO
: RENE WINDERSON DOS SANTOS - SP283596
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que manteve a pena-base
fixada acima do mínimo legal, alegando omissão no enfrentamento do argumento central do
recurso especial sobre a ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não
enfrentar o argumento de ausência de fundamentação concreta, idônea e individualizada para
justificar a majoração da pena-base.
Documento eletrônico VDA48131833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: e42760d5-a49d-4737-891c-79dcb9879144

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que permite a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base, desde que
fundamentada de forma idônea e concreta.
5. A pretensão do embargante é de revisão do julgado, o que não é cabível em sede de embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A fixação da pena-base pode ser realizada com
discricionariedade vinculada, desde que fundamentada de forma idônea e concreta".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.140
/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
ANDERSON DA SILVA LINS
contra acórdão da Quinta Turma que manteve a pena-base fixada acima do mínimo legal (e-STJ,
fls. 8204-8208).
Nas razões, a defesa reafirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
enfrentar o argumento central do recurso especial, que apontava a ausência de fundamentação
concreta, idônea e individualizada para justificar a majoração da pena-base.
Alega que a decisão se baseou em uma única conversa telefônica, extraída de celular
de terceiro, sem prova concreta da posição de liderança do embargante, em afronta à
jurisprudência consolidada do STJ e do STF (e-STJ, fls. 8235-8236).
Requer assim o acolhimento dos embargos de declaração, com a devida análise da
ausência de fundamentação concreta na dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento,
reconhecendo-se o vício apontado (e-STJ, fls. 8236).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48131833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: e42760d5-a49d-4737-891c-79dcb9879144

VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 8206-8207):

“[...]
Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, a fixação da pena-base não
precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que é garantida a
discricionariedade vinculada do julgador para aplicar a sanção penal necessária e
suficiente ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito e em
decisão motivada.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48131833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: e42760d5-a49d-4737-891c-79dcb9879144

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de
questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível
de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando
ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
reexame do acervo fático-probatório dos autos.
2. Com efeito, é garantida a liberdade do julgador para a fixação do quantum de
aumento pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que
apresentada, pelas instâncias de origem, motivação idônea para a fração de aumento
eleita.
3. Outrossim, 'a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma
fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das
vetoriais previstas no art. 59 do CP' (AgRg no AR Esp n. 2.045.906/MS, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023
).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AR Esp no 2671537, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
22/10/2024
28/10/2024

Na espécie, o Tribunal de origem recrudesceu a pena-base do recorrente diante do
grande número de integrantes da associação criminosa e da posição de destaque do
acusado:

"Sopesadas diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, considerando-se que a
associação era formada por dezenas de integrantes, que movimentava enorme
quantidade de drogas e dinheiro e que era dotada de grande potencial lesivo para a
sociedade; considerando-se ainda a sua posição e importância para a associação, a
pena base foi fixada acima do piso em 06 anos de reclusão, mais pagamento de 900
dias-multa." (e-STJ, fl. 7726-7727.)

Ambos fundamentos, longe de serem genéricos ou inerentes ao tipo penal, encontram
guarida nesta Corte Superior, conforme se observa dos seguintes julgados:

"[...] 4. Reconhecido como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do
crime de associação criminosa a menção ao elementos fáticos concretos do crime,
como o grande número de integrantes.
Precedentes.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique uma única
causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de
concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
6. No caso, restou declinada motivação concreta para a aplicação sucessiva dos
aumentos, sem que se possa falar em ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP, não
tendo sido evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de
aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, ambos do Código Penal.
7. O art. 157, § 2o-B, do CP estabelece que "[S]e a violência ou grave ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em
dobro a pena prevista no caput deste artigo", sem que possa equiparar tal fins de
incidência do referido artigo a conduta daquele que porta arma de fogo de uso
Documento eletrônico VDA48131833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: e42760d5-a49d-4737-891c-79dcb9879144

permitido com numeração suprimida, por ausência de previsão legal. Deveras, quando
o legislador pretendeu equiparar as condutas, o fez de forma explícita, como no
Estatuto do Desarmamento, já que em seu art. 16, § 2o equiparou o porte de arma de
uso proibido ou restrito ao de artefato com supressão, alteração de marca, numeração
ou qualquer sinal de identificação, não sendo, pois, admissível que se conclua da
mesma forma do caso em tela, por caracterizar agravamento substancial da pena do
réu sem sustentáculo na lei penal.
8. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a incidência do regramento
contido no art. 157, § 2o-B, do CP. Extensão de efeitos aos corréus, com amparo no
art. 580 do Código de Processo Penal."
(AgRg no R Esp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de 18/4/2024; grifou-se.)
15/4/2024

"[...] 5. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às
Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade
na dosimetria.
6. No caso, a aferição da culpabilidade do agente, tendo como fundamento a sua
posição de destaque no grupo criminoso, não merece reparo, pois encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte.
7. Não há se falar em afastamento da reincidência, tendo em vista que a denúncia
descreve que as atividades da associação criminosa se estenderam até fevereiro/2021 e
a condenação utilizada para configurar a reincidência transitou em julgado em . Nesse
sentido, para acolher a alegação do recorrente de que sua conduta na6/5/2019
associação teria se estendido somente até , seria necessário o reexame do8/4/2019
conteúdo probatório dos autos, incidindo à hipótese a Súmula 7/STJ.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.568.140/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; destacou-se.)
14/5/2024
20/5/2024

Dessa forma, uma vez que o entendimento adotado pela instância de origem está em
consonância com o desta Corte Superior, é inafastável o óbice da Súmula n. 83 do
STJ. Por fim, restando inalterada a dosimetria da pena do recorrente, os pleitos de
modificação do regime inicial e de substituição da pena por restritivas de direitos
ficam prejudicados."
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a mera pretensão da parte em superar
os argumentos apontados no acórdão a fim de fazer valer a sua tese recursal.
Nesse contexto, considerando que o acórdão embargado foi proferido em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a
inexistência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48131833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: e42760d5-a49d-4737-891c-79dcb9879144

É o voto.

Documento eletrônico VDA48131833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: e42760d5-a49d-4737-891c-79dcb9879144

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0275993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.424.754 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012450920218260520 0001245092021826052000040835620208260520
00040835620208260520 00040852620208260520 00041355220208260520
00041363720208260520 00042021720208260520 00042203820208260520
00042212320208260520 00047403120208260509 00047576720208260509
00048381620208260509 00048408320208260509 00050150420198260577
00134041220168260577 00139556020168260577 00157633220188260577
00192472620168260577 00226101620198260577 00297856620168260577
10000232320208260617 12450920218260520
1245092021826052000040835620208260520 134041220168260577
139556020168260577 157633220188260577 192472620168260577
226101620198260577 297856620168260577 380553000001220166
40835620208260520 40852620208260520 41355220208260520
41363720208260520 42021720208260520 42203820208260520
42212320208260520 47403120208260509 47576720208260509
48381620208260509 48408320208260509 50150420198260577 7962016
940553000001220161
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
DOUGLAS GIOVANELI MENDONÇA - SP404384
AGRAVANTE
: ANDERSON DA SILVA LINS
ADVOGADO
: PRISCILIANA MULATO DA SILVA - SP361263
AGRAVANTE
: LUANE VALVANO MOREIRA
OUTRO NOME
: LUANE VALVANO MOREIRA TELES DE PROENÇA
ADVOGADA
: FLÁVIA CYNTHIA RIBEIRO - SP169327
AGRAVANTE
: JOCASTA HELENA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO TELES BIGNOM
AGRAVANTE
: LUCAS FRANKLIN DE MIRANDA
AGRAVANTE
: THIAGO PHELIPE CAMARGO FRANCA
AGRAVANTE
: ORLANDO JOSE DE SOUZA JUNIOR
AGRAVANTE
: EMANUELE MORAES DE ALVARENGA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258374
AGRAVANTE
: ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADO
: RENE WINDERSON DOS SANTOS - SP283596
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUCIO MONTEIRO CAVALCANTE
CORRÉU
: AUGUSTO DE SOUZA ALBA
C542212551=4023890<05@
2023/0275993-8 - AREsp 2424754 Petição : 2025/0039614-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:59
Código de Controle do Documento: E9710B4F-9951-46A7-B87D-FDF8FEB27019

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0275993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.424.754 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ARI MACHADO FACTOR
CORRÉU
: JOSE APARECIDO TELES DE PROENCA
CORRÉU
: ALISON BATISTA CARVALHO
CORRÉU
: MATHEUS ALLISON COSTA
CORRÉU
: BOANERGES CORREIA GUEDES
CORRÉU
: AUGUSTO FERNANDES
CORRÉU
: IGOR RAMON DE SOUSA
CORRÉU
: MATEUS ULISSES DE PAULA
CORRÉU
: JONILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FABIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEAN THIERRY POLI
CORRÉU
: ZENILDA MAISA SERPA
CORRÉU
: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: HUGO PAIXÃO DE ALMEIDA
CORRÉU
: JONATHAS GABRIEL DOS SANTOS
CORRÉU
: ADMILSON DE LIMA SOUZA
CORRÉU
: MILENA PAOLA MATIAS MACIEL
CORRÉU
: HELOISA HELENA LINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON DA SILVA LINS
ADVOGADO
: PRISCILIANA MULATO DA SILVA - SP361263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
DOUGLAS GIOVANELI MENDONÇA - SP404384
INTERES.
: LUANE VALVANO MOREIRA
OUTRO NOME
: LUANE VALVANO MOREIRA TELES DE PROENÇA
ADVOGADA
: FLÁVIA CYNTHIA RIBEIRO - SP169327
INTERES.
: JOCASTA HELENA DA SILVA
INTERES.
: LUIS CLAUDIO TELES BIGNOM
INTERES.
: LUCAS FRANKLIN DE MIRANDA
INTERES.
: THIAGO PHELIPE CAMARGO FRANCA
INTERES.
: ORLANDO JOSE DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: EMANUELE MORAES DE ALVARENGA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258374
INTERES.
: ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADO
: RENE WINDERSON DOS SANTOS - SP283596
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551=4023890<05@
2023/0275993-8 - AREsp 2424754 Petição : 2025/0039614-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:59
Código de Controle do Documento: E9710B4F-9951-46A7-B87D-FDF8FEB27019

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0275993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.424.754 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542212551=4023890<05@
2023/0275993-8 - AREsp 2424754 Petição : 2025/0039614-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:59
Código de Controle do Documento: E9710B4F-9951-46A7-B87D-FDF8FEB27019